Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701748-39.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. GÁS NATURAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSPORTE. NÃO CUMULATIVIDADE. I – A circulação do GLP entre a fornecedora e o estabelecimento de venda ao consumidor adquirente é fato gerador do ICMS que é recolhido sob substituição tributária, figurando a Petrobrás como substituta e responsável pelo recolhimento do imposto. II – O transporte do GLP entre o estabelecimento adquirente do produto em São Paulo e seu estabelecimento no Distrito Federal configura novo fato gerador do mesmo imposto, sobre o qual não há substituição tributária e, permitido, portanto, o crédito do imposto pago, sob pena de ofensa ao princípio da não cumulatividade. III - Apelação desprovida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 8o, §§ 4o e 6o, da Lei Complementar 87/1996, asseverando que, por se tratar de incidência de ICMS em uma das fases da cadeia de distribuição, a operação de transporte interestadual de GLP implica recolhimento do aludido imposto antecipadamente pela substituta tributária, no caso a Petrobrás, com base de cálculo lastreada no preço do produto ao consumidor final. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria objeto do apelo, aponta violação aos artigos 5o, inciso XXXV, 93, inciso IX, 150, §7o, e 155, §2o, incisos I e XII, alínea “h”, todos da Constituição Federal, repetindo as alegações do especial, seja quanto à apontada deficiência na prestação jurisdicional, seja no que diz respeito à forma de recolhimento do ICMS. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 8o, §§ 4o e 6o, da Lei Complementar 87/1996. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe a mesma sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012